Tribunal: TJSP
Processo: 1530827-46.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação. Roubo majorado e furto qualificado. Pleito defensivo objetivando a absolvição do crime de roubo por falta de provas, com a arguição de ofensa ao art. 226 do CPP na realização do reconhecimento pessoal policial, e o afastamento da qualificadora do furto. Inviabilidade. Conjunto probatório robusto e coeso demonstrando que o apelante, em concurso de agentes com outros três indivíduos,

Ementa:
Apelação. Roubo majorado e furto qualificado. Pleito defensivo objetivando a absolvição do crime de roubo por falta de provas, com a arguição de ofensa ao art. 226 do CPP na realização do reconhecimento pessoal policial, e o afastamento da qualificadora do furto. Inviabilidade. Conjunto probatório robusto e coeso demonstrando que o apelante, em concurso de agentes com outros três indivíduos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu o veículo e mercadorias contidas em seu interior pertencentes ao ofendido Sindolfo e, um mês depois, a bordo do automóvel roubado, subtraiu mercadorias da loja de Dimosthenis, após arrombar o portão do estabelecimento, sendo preso em flagrante durante tal empreitada criminosa. Reconhecimento pessoal realizado por Sindolfo, em observância aos ditames estabelecidos no art. 226 do CPP, tanto na delegacia de polícia quanto em juízo, o qual indicou características específicas do acusado, como uma tatuagem do lado esquerdo do pescoço. Apreensão do carro roubado de Sindolfo e das mercadorias subtraídas de Dimosthenis na posse direta do recorrente. Confissão do crime de furto que encontra amparo nas demais provas produzidas. Majorantes e qualificadora devidamente comprovadas. Condenação mantida. Cálculo de penas irretorquível. Básicas mantidas no mínimo legal. Atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (esta apenas em relação ao furto) que não têm o condão de diminuir as penas, já fixadas no menor patamar. Súmula 231 do STJ. Manutenção dos aumentos sucessivos de 1/3 e 2/3 pelas majorantes do roubo, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto. Regime inicial fechado que se mantém. Improvido.